Tribunal: TJDFT
Processo: 0704065-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704065-54.2025.8.07.0000 RECORRENTES: SERGIO ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO, BEATRIZ WALLER DE OLIVEIRA NASCIMENTO, SERGIO LUIZ ALEOTTI TEIXEIRA DE CARVALHO, FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI ADVOCACIA S/C - EPP RECORRIDOS: HARALD KUDIESS, GUNILA KUDIESS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO INTERTEMPORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI SUPERVENIENTE. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto em face da decisão da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação de sentença no 0708221-92.2019.8.07.0001. A parte agravante requereu reserva de honorários contratuais com fundamento no art. 24-A da Lei no 8.906/94, incluído pela Lei no 14.365/2022, buscando rediscutir decisões anteriores que rejeitaram pedido semelhante, sob alegação de que a norma é superveniente e aplicável ao caso, afastando a preclusão. QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Verificar a possibilidade de aplicação retroativa do art. 24-A da Lei no 8.906/94 a processos com decisões anteriores à sua vigência. RAZÕES DE DECIDIR 1. A aplicação de norma processual nova obedece ao princípio tempus regit actum e não pode retroagir para atingir atos processuais já concluídos, conforme art. 14 do CPC e art. 6o da LINDB. 2. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida no curso do processo, consoante art. 507 do CPC. 3. A norma inserida pelo art. 24-A da Lei no 8.906/94 não se aplica a situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação anterior. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese 1 – A superveniência do art. 24-A da Lei no 8.906/94 não autoriza a revisão de decisão anterior com trânsito em julgado ou atingida pela preclusão consumativa, em respeito ao princípio tempus regit actum e aos limites da coisa julgada. Os recorrentes alegam violação aos artigos 505 e 1.018, §1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a inexistência de preclusão da matéria referente à aplicação do artigo 24-A da Lei 8.906/94, dada a ocorrência de fato jurídico superveniente. Acrescentam ser inaplicável a preclusão enquanto houver recurso pendente de julgamento no STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 505 e 1.018, §1o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. A nova lei processual se aplica imediatamente aos processos em curso (ex vi do art. 1.046 do CPC/2015), respeitados o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, enfim, os efeitos já produzidos ou a se produzir sob a égide da nova lei. 2. Haja vista que o processo é constituído por inúmeros atos, o Direito Processual Civil orienta-se pela Teoria dos Atos Processuais Isolados, segundo a qual cada ato deve ser considerado separadamente dos demais para o fim de determinar qual a lei que o regerá (princípio do tempus regit actum). Esse sistema está expressamente previsto no art. 14 do CPC/2015.” (AgInt no AgInt no REsp n. 2.038.959/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 7/5/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030